Tribunal: STF
Processo: HC 108528
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente.



    II – Paciente reincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio, o que demonstra a sua personalidade voltada para a prática desse tipo de delito, impedindo o atendimento de um dos requisitos exigidos por esta Corte para a configuração do princípio da insignificância, qual seja, a ausência de periculosidade do agente.



    III – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade.



    IV – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.



    V – O pedido de redução da pena-base não foi examinado no Superior Tribunal de Justiça. 



    VI – A análise de tal matéria por esta Corte levaria a indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    VII – Não ocorrência de bis in idem, na espécie, como afirmado pela impetrante, não sendo o caso, portanto, de conhecimento da impetração quanto a esse aspecto, por não ter sido analisado pelas instâncias anteriores.



    VIII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.